Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-44.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. PREPARO AUSENTE. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PLEITEADO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESERTO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.
2. Caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
3. O banco recorrente juntou apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, no valor de R$ 357,18, mas não juntou o comprovante de pagamento e nem a respectiva guia do preparo recursal em sentido estrito. Incompleto, portanto, o preparo.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC/15.
5. Ausente o recolhimento completo o recurso é deserto.
6. Recurso da parte ré não conhecido.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.